Tribunal: STF
Processo: Pet 8884
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Petição, com requerimento de medida liminar, apresentada em 27.5.2020 por Irton Bertoldo Feller contra o Ministério Público Eleitoral, com a pretensão de ser dado efeito suspensivo a recurso extraordinário com agravo.
O caso
    2. Em 19.8.2016, a Coligação “Paboré pode mais” ajuizou ação de impugnação de registro de candidatura contra Irton Bertoldo Feller, por ter contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas (doc. 31).
    Em 3.8.2018, o juiz da 55ª Zona Eleitoral julgou “improcedente a impugnação ao pedido de registro de candidatura ajuizada pela Coligação “Parobé Pode Mais” contra Irton Bertoldo Feller [e deferiu] o registro da candidatura do impugnado ao cargo de Prefeito do município de Parobé nas eleições municipais de 2016” (fl. 22, doc. 28).
    Contra essa decisão o Ministério Público Eleitoral interpôs recurso, provido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul para “indeferir o pedido de registro de candidatura de Irton Bertoldo Feller para o cargo de Prefeito de Parobé, relativo ao pleito de 2016” (fl. 2, doc. 24).
    Os embargos de declaração opostos por Irton Bertoldo Feller foram rejeitados (doc. 22).
    Contra o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul Irton Bertoldo Feller interpôs recurso especial eleitoral, desprovido pelo Ministro Jorge Mussi, do Tribunal Superior Eleitoral, por incidência da Súmula n. 24 do Tribunal Superior Eleitoral (doc. 19).
    Contra essa decisão Irton Bertoldo Feller interpôs agravo regimental, desprovido pelo Tribunal Superior Eleitoral:
    “AGRAVOS REGIMENTAIS. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. PREFEITO. REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, G, DA LC 64/90. REJEIÇÃO DE CONTAS. VÍCIO INSANÁVEL. ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOLO GENÉRICO. DESPROVIMENTO. A teor do art. 1º, I, g, da LC 64/90, são inelegíveis,para qualquer cargo, ‘os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes’. 2. Para fins de análise do requisito ‘irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa’, contido no art. 1º, I, g, da LC 64/90, compete à Justiça Eleitoral aferir elementos mínimos que revelem má-fé, desvio de recursos públicos em benefício próprio ou de terceiros, dano ao erário, improbidade ou grave afronta aos princípios que regem a administração pública. Precedentes. 3. Não se exige dolo especifico para incidência de referida causa de inelegibilidade, bastando o genérico ou eventual, que se caracterizam quando o administrativo assume os riscos de não atender aos comandos constitucionais e legais que vinculam os gastos públicos. Precedentes. 4. No decisum monocrático, confirmou-se acórdão unânime do TRE/RS por meio do qual se indeferiu o registro dos agravantes aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito de Parobé|RS nas Eleições 2016, porquanto se rejeitaram as contas do primeiro como ordenador de despesas da Companhia Riograndense de Artes Gráficas (CORAG), relativas ao exercício 2006, por locação de veículos de luxo e reiterado descumprimento da Lei de Licitações. 5. No que se refere à primeira falha, o TRE/RS assentou que a nota de improbidade decorreu do sistemático e injustificado aluguel de carros de luxo para uso do presidente e dos diretores da companhia (e não do uso dos automóveis Zafira, Ecosport e Astra), não obstante esta tivesse recém adquirido automóveis para o mesmo fim. A referência a aresto proferido pela Justiça Comum - alusivo à locação de automóveis modelos VW Santana e VW Parati cingiu-se a mero reforço argumentativo. Desse modo, não houve extrapolação dos limites do decisum da Corte de Contas para se concluir pela insanabilidade dos vícios. 6. Quanto à segunda irregularidade, o reiterado descumprimento da Lei de Licitações na compra de bens sem procedimento licitatório, aluguel de veículos sem justificativa e sem licitação, além de contratos consecutivos da mesma empresa e mesmo objeto, caracterizando indevido fracionamento de despesas de um mesmo serviço. 7. O TRE/RS identificou dolo na conduta do agravante, tendo em vista reiteração de atos praticados em contrariedade á Lei de Licitações, apesar de ter larga experiência como gestor público. 8. Os vícios que motivaram a rejeição das contas demonstram grave desrespeito aos, princípios da impessoalidade, legalidade e moralidade administrativa e as circunstâncias da espécie denotam dolo do gestor de não atender aos comandos constitucionais legais que vinculam os gastos públicos, incidindo pois, a inelegibilidade do art. 1º, I, g, da LC 64/90. 9. Conclusão diversa demandaria reexame de fato provas, inviável em sede extraordinária, a teor da Sumula 24/TSE. 10. Agravos regimentais desprovidos”(fls. 1-3, doc. 14).
    Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados (doc. 11).
    3. Contra o acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral Irton Bertoldo Feller interpôs recurso extraordinário, no qual alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 2º do inc. LV do art. 5º e o § 9º do art. 14 da Constituição da República, com o argumento de não caber “à Justiça Eleitoral enveredar pelo acerto ou desacerto da decisão da Corte de Contas. Cabe, sim, buscar extrair os elementos que possam traduzir um eventual ato doloso de improbidade” (fl. 22, doc. 7). 
    Pede sejam reformados “os acórdãos do Tribunal Superior Eleitoral, principal e integrativo, e, via de consequência, deferir o registro de candidatura do recorrente, sob pena de ofensa direta a Constituição Federal” (fl. 26, doc. 7).
    4. Em 26.3.2020, a Presidente do Tribunal Superior Eleitoral inadmitiu o recurso extraordinário, aos seguintes fundamentos:
    “Trata-se de recurso extraordinário interposto por Irton Bertoldo Feller contra o acórdão do Tribunal Superior Eleitoral pelo qual negado provimento ao agravo regimental, aplicada a Súmula nº 24/TSE, mantido o indeferimento do seu registro de candidatura por incidência da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da LC nº 64/1990, por terem sido rejeitadas suas contas como ordenador de despesas da Companhia Riograndense de Artes Gráficas (CORAG), relativas ao exercício de 2006, ante a locação de veículos de luxo e reiterado descumprimento à Lei de Licitações. (…)
    Não merece trânsito o recurso extraordinário.
    Quanto à suposta violação dos arts. 5º, LV, § 2º, e 14, § 9º, da CF/1988, sob o enfoque da configuração da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da LC nº 64/1990, verifico assentada no acórdão recorrido a aplicação da Súmula nº 24/TSE, porquanto a constatação da inelegibilidade pelo TRE/RS foi baseada nos elementos fáticos delineados no aresto do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE/RS), sem que se tenha proferido juízo de valor sobre o acerto ou desacerto das conclusões da Corte de Contas, de que extraídos elementos para aferir a prática de ato doloso de improbidade administrativa.
    Assim, em relação a tais matérias, o TSE concluiu pela inexistência de preenchimento de pressupostos de admissibilidade necessários ao conhecimento do recurso do ora recorrente, a obstar a análise do mérito recursal.
    Aplica-se, portanto, o Tema 181, em que fixada a tese de que a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral. Nesse sentido:
    ‘PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso `elemento de configuração da própria repercussão geral', conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608." (RE 598365 RG/MG, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 26.3.2010).
    4. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, e julgo prejudicada a Ação Cautelar n. 0600298-36.2020.6.00.0000” (doc. 6).
    5. Contra essa decisão Irton Bertoldo Feller interpôs agravo no recurso extraordinário com base no art. 1.042 do Código de Processo Civil, neste Supremo Tribunal, no qual sustenta “que há clara ofensa à Constituição Federal, em especial aos arts. 5º, LV, § 2º e 14, § 9º” (fl. 7, doc. 4).
    6. Pela presente petição pretende-se obter efeito suspensivo ao recurso extraordinário inadmitido pelo Tribunal Superior Eleitoral com fundamento na sistemática da repercussão geral (al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil).
    O requerente alega que “o presente caso trata de mandato de prefeito eleito em 2016. Portanto, considerado o que aponta a dinâmica do Art. 1.029, § 5º, III, do CPC, associado ao que decidido no bojo do RESPE N. 0000004-82.2017.6.21.0055, que julgou prejudicada a Ação Cautelar nº 0600298-36.2020.6.00.0000, ajuizada perante a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, e que acabou por precipitar o juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto, negando-lhe seguimento por compreender que há pretensão a se discutir matéria infraconstitucional. Fora interposto o agravo em recurso extraordinário, que se encontra em trâmite burocrático para o envio a este Supremo Tribunal Federal” (fl. 1, doc. 1).
    Sustenta que “o recurso extraordinário aviado, cuja íntegra segue em anexo, possui a plausibilidade jurídica exigida para a ele ser atribuído efeito suspensivo, porquanto está a discutir diversos temas de direito, demonstrados como ofensa direta a dispositivos constitucionais, violando o §9º do art. 14 da Constituição Federal, bem como o art. 5º, inciso LV, § 2º, da Carta Magna” (fl. 7, doc. 1). 
    Salienta que “a Justiça Eleitoral, no âmbito do processo de pedido de registro de candidatura, ao enquadrar os fatos na inelegibilidade prevista na alínea G, inciso I, do Art. 1º da LC nº 64/90, alterou as premissas e conclusões do órgão competente para a apreciação das contas do gestor, in casu o TCE/RS, de modo a ampliar a interpretação e enquadrar como ato doloso de improbidade administrativa, quando o acórdão do órgão competente não apontou conduta dolosa” (fl. 13, doc. 1).
    Assevera que “não houve a prática de ato de improbidade com dolo. O trecho do acórdão do TCE/RS transcrito deixa evidente tratou-se de ‘graves desarranjos administrativos contábeis e orçamentários’, sem que se concluísse pela responsabilidade em decorrência de dolo. Repetimos, em nenhum momento se falou uma única linha no sentido de que houve a vontade livre e consciente de praticar atos ilícitos” (fl. 22, doc. 1).
    Requer “o deferimento liminar, inaudita altera pars, de tutela de urgência cautelar, a fim de suspender os efeitos dos acórdãos principal e integrativo, determinando-se comunicação imediata ao Tribunal Superior Eleitoral, viabilizando o retorno do requerente e sua companheira de chapa aos seus respectivos cargos de prefeito e vice prefeita, até o julgamento final do Recurso Extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 24, doc. 1).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    7. Pretende-se com esta petição obter efeito suspensivo a recurso extraordinário inadmitido pelo Tribunal Superior Eleitoral com fundamento na sistemática da repercussão geral (al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil).
    8. Este Supremo Tribunal assentou ser medida excepcional o cabimento de ação cautelar incidental em recurso extraordinário, somente justificável se houver cumulativamente: a) plausibilidade da argumentação do recurso extraordinário, b) demonstração de que a manutenção dos efeitos da decisão recorrida causará danos irreparáveis ou de difícil reparação ao recorrente, e c) evidente prejuízo à efetividade da decisão a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 
    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. A concessão de efeito suspensivo a recurso pela via judicial (ope judicis) é medida excepcional, que só pode ser deferida se presentes os requisitos de existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC/2015). 2. In casu, a ausência da probabilidade de provimento do recurso ao qual se refere o presente pleito impõe a manutenção da decisão agravada .3. Agravo interno DESPROVIDO” (Pet n. 7.219-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.10.2017).
    “A concessão de medida cautelar, pelo Supremo Tribunal Federal, quando requerida na perspectiva de recurso extraordinário interposto pela parte interessada, supõe, para legitimar-se, a conjugação necessária dos seguintes requisitos: (a) que tenha sido instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal (existência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo), (b) que o recurso extraordinário interposto possua viabilidade processual, caracterizada, dentre outras, pelas notas da tempestividade, do prequestionamento explícito da matéria constitucional e da ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto da Constituição, (c) que a postulação de direito material deduzida pela parte recorrente tenha plausibilidade jurídica e (d) que se demonstre, objetivamente, a ocorrência de situação configuradora do “periculum in mora”. Precedentes” (AC n. 2.798-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.4.2011).
    9. Para verificação do requisito da plausibilidade do argumento apresentado, apto a conduzir ao deferimento da suspensão requerida, é de se anotar que, na espécie, o recurso extraordinário com agravo foi interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário pela Presidente do Tribunal Superior Eleitoral com fundamento na sistemática da repercussão geral:
    “Quanto à suposta violação dos arts. 5º, LV, § 2º, e 14, § 9º, da CF/1988, sob o enfoque da configuração da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da LC nº 64/1990, verifico assentada no acórdão recorrido a aplicação da Súmula nº 24/TSE, porquanto a constatação da inelegibilidade pelo TRE/RS foi baseada nos elementos fáticos delineados no aresto do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE/RS), sem que se tenha proferido juízo de valor sobre o acerto ou desacerto das conclusões da Corte de Contas, de que extraídos elementos para aferir a prática de ato doloso de improbidade administrativa.
    Assim, em relação a tais matérias, o TSE concluiu pela inexistência de preenchimento de pressupostos de admissibilidade necessários ao conhecimento do recurso do ora recorrente, a obstar a análise do mérito recursal.
    Aplica-se, portanto, o Tema 181, em que fixada a tese de que a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral. Nesse sentido:
    ‘PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso `elemento de configuração da própria repercussão geral', conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608." (RE 598365 RG/MG, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 26.3.2010).
    4. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, e julgo prejudicada a Ação Cautelar n. 0600298-36.2020.6.00.0000” (doc. 6).
     Ausente, na espécie em exame, a alegada situação excepcional para atribuir-se efeito suspensivo ao recurso extraordinário, pois, no julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra a decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. 
    Este Supremo Tribunal decidiu que o recurso cabível contra decisão pela qual se nega seguimento a recurso extraordinário aplicando a sistemática de repercussão geral é o agravo interno para o colegiado do Tribunal de origem:
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).
    Confiram-se também:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.118.522-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.8.2018).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.227.560-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.11.2019).
    10. Deve-se atentar a que a negativa de seguimento à presente petição não prejudica ou vincula eventual exame das razões postas no recurso extraordinário com agravo.
    Na espécie, a verificação do item para apreciação do pleito aqui apresentado restringe-se à excepcionalidade alegada, que, se comprovada, justificaria a superação dos precedentes deste Supremo Tribunal para atribuir-se efeito suspensivo ao recurso extraordinário com agravo, o que não se tem na espécie em exame.
    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora